Tribunal: STF
Processo: RE 665935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS. Valores computados como receita transferidos a uma terceira pessoa jurídica. Ofensa reflexa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 



    1. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279 desta Corte.



    2. A controvérsia relativa à possibilidade de o contribuinte excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores computados como receita transferidos a uma terceira pessoa jurídica pode configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    3. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em colocar termo ao processo, em prejuízo da eficiente prestação jurisdicional.



    4. Agravo regimental não provido.